Tribunal: TJSP
Processo: 2134137-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Conquanto o autor tenha diligenciado o envio da notificação premonitória do réu ao endereço constante do contrato, o fato é que o AR foi devolvido com a informação de que o destinatário estaria ausente (após três tentativas). Correto, portanto, o despacho decisório determinando ao autor a comprovação da efetiva notificação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Conquanto o autor tenha diligenciado o envio da notificação premonitória do réu ao endereço constante do contrato, o fato é que o AR foi devolvido com a informação de que o destinatário estaria ausente (após três tentativas). Correto, portanto, o despacho decisório determinando ao autor a comprovação da efetiva notificação prévia. RECURSO DESPROVIDO.